Tribunal: TJDFT
Processo: 0723129-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS. DEVOLUÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ESBULHO. DIREITO DE RETENÇÃO. NÃO COMPROVADO. PAGAMENTO DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE.
1. É injusta e de má-fé a posse de equipamentos retidos pela parte que rescinde unilateralmente um contrato quando este contém cláusula clara e expressa sobre a necessidade de devolução.
2. Cabe ao réu o ônus de comprovar fato modificativo do direito do autor (art. 373, II, CPC).
3. O esbulho se caracteriza, ainda que não haja ato de violência ou grave amaça, quando, revelada a precariedade da posse de outrem, o possuidor direto dos bens é privado de exercê-la.
4. Comprovada a posse precária é devido o pagamento de aluguel por quem reteve bens indevidamente em seu poder.
5. Recurso conhecido e não provido.